Tribunal: STF
Processo: HC 112766
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691. REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGA. RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei nº 11.343/2006. Não obstante, a Corte também ressalvou a possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas.



    2. Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 



    3. Circunstâncias do caso que recomendam a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ausente, nas decisões atacadas, demonstração da necessidade do cárcere provisório. 



    4. Habeas corpus concedido parcialmente, com superação excepcional da Súmula 691/STF.